Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0733887-88.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, que já se encontra anotada. 2. Embora requerida a gratuidade de justiça nos autos originários, intimado para instruir o pedido (id. 75123613 – p. 4/7), o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais (id. 75123613 – p. 10/12), prejudicando o requerimento. Assim, instrua-se o pedido de gratuidade de justiça com documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, notadamente com extratos bancários, fatura de cartão de crédito, cópia do comprovante de rendimento (contracheque) e da última declaração do imposto de renda. Alternativamente, recolham-se as custas e promova-se o depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC. 3. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que visa, como regra, à desconstituição da coisa julgada (juízo rescindente), podendo levar, em alguns casos, ao rejulgamento da causa originária (juízo rescisório). O seu objeto é um determinado ato judicial, em regra, o pronunciamento de mérito transitado em julgado. Logo, não cabe, em ação rescisória, pretensão outra que não a desconstituição da decisão transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa originária. Dito isso, emende-se a petição inicial para declinar a causa de pedir, individualizando os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, especialmente em relação ao pedido de novo julgamento (juízo rescisório), sobre o qual, apesar de deduzido no capítulo dos pedidos, nada foi dito na petição inicial. No particular, observe-se o autor que a ação matriz foi extinta com resolução de mérito (art. 487, inc. II, do CPC), prematuramente antes de citação do réu e de eventual instrução processual. 4. Emende-se a petição inicial ainda para indicar em qual(ais) inciso(s) da lei adjetiva (CPC, art. 966) está fundado o cabimento desta ação rescisória, se o caso, informando precisamente qual (quais) dispositivo(s) de lei entende que foi (foram) violado(s) pela decisão rescindenda, expondo a correlata causa de pedir, não bastando mera referência genérica a artigo de lei ou precedente qualificado, sem a devida particularização. 5. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator